Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUMPRIMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp no 1.181.119/RJ, fixou entendimento de que os alimentos provisórios não integram o patrimônio jurídico subjetivo do alimentando, podendo ser revistos a qualquer tempo, porquanto provimento rebus sic stantibus, já que não produzem coisa julgada material (art. 15 da Lei no 5.478 /1968).
2. A sentença de mérito relativa aos alimentos suplanta a decisão interlocutória, de caráter provisório, em razão da substitutividade entre os provimentos judiciais.
3. Diante da inexistência de título apto a amparar o cumprimento de sentença, a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que seja acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença.
4. Deu-se provimento ao recurso.